Tribunal: TJPA
Processo: 0008739-86.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008739-86.2019.8.14.0015

APELANTE: TAINARA LIMA DAS MERCES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
0008739-86.2019.8.14.0015 - 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

CAPITULAÇÃO
: Art. 157, § 2°, II, E §2°-A, I, Código Penal; art. 244-B, lei 8.069/90; art. 70, 1ª parte, CP.

APELANTE
: Tainara Lima das Mercês

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: Ana Tereza do S. da Silva Abucater

RELATOR
: Des. Pedro Pinheiro Sotero

REVISORA
: Desa. Eva do Amaral Coelho

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETORES NEGATIVOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. REGRA MAIS BENÉFICA PARA A RÉ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IDENTIFICADA EM FACE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Não tendo sido apresentada fundamentação idônea para valoração dos vetores relacionados às consequências e os motivos do crime, de rigor o afastamento destes. Entretanto, o decote das referidas circunstâncias não é suficiente para reduzir a pena-base para o mínimo legal, uma vez que o quantum estabelecido pelo juízo de piso se revelou condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedente sumulado.

Embora configurado o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, deve ser aplicado o sistema do cúmulo material, por ser mais benéfico à ré, nos moldes do parágrafo único do art. 70 do CP. Precedente do STJ.

Reconhecida a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da Pretensão Punitiva Estatal em face do crime de corrupção de menor.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer
o recurso e dar-lhe
parcial provimento
, nos termos do voto do desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tainara Lima das Mercês
, sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso visando desconstituir sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que a condenou à pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática das condutas previstas no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP e art. 244-B da lei 8.069/90, em concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, CP).

Narra a denúncia que, em 02 de setembro de 2019, por volta de 23h15, a vítima, Josiane Borges, caminhava por uma das vias da cidade de Castanhal, ocasião em que foi surpreendida pela Apelante e pelos adolescentes B. S. e M. S., a bordo de uma motocicleta.

A Apelante então teria descido do veículo e, utilizando-se de uma arma de fogo, ameaçou a vítima e desta subtraiu 01 (um) aparelho celular; 01 (um) relógio de pulso e 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais da vítima. Em seguida, os três indivíduos – a Apelante e os dois menores, subiram novamente na motocicleta, empreendendo fuga.

Por volta das 23h30 da mesma noite, a Apelante, Tainara, e os menores B. S. e M. S. avistaram a segunda vítima – José Givaldo Ribeiro Lopes e, usando o mesmo
modus operandi
, subtraíram dele o total de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), bem como 01 (um) relógio e 01 (uma) carteira porta cédulas, fugindo em seguida.

Foi acionada, então, uma equipe da Polícia Militar, a qual teve êxito em localizar a Apelante e os adolescentes nas imediações do bairro Jaderlândia.

Na ocasião, a Apelante tentou ainda se desfazer da arma de fogo – ‘escopeta’ de fabricação caseira, compatível com calibre ponto 28. Após a revista pessoal, os bens das vítimas foram localizados com a Apelante e os adolescentes, o que ensejou sua prisão em flagrante e a apreensão dos demais.

Na peça acusatória, o Ministério Público imputou à Apelante a prática do crime de
roubo qualificado
, nos termos do art. 157, § 2°, II e §2°-A, c/c art. 71, parágrafo único,
associação criminosa
, art. 288, parágrafo único, todos do CP, e
corrupção de menor
- art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
em concurso formal
- art. 70, parágrafo único, do CP.

Ofertada e recebida a peça acusatória, e uma vez concluída a fase instrutória, o juízo singular julgou parcialmente procedentes os fatos constantes da denúncia, condenando a Apelante que, inconformada, interpôs o presente recurso.

Em suas razões de Apelação, a defesa postula pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal por
suposta ausência de fundamentação idônea dos vetores considerados desfavoráveis à Apelante
, bem como seja afastado o concurso formal de crimes e
aplicado o concurso material
, por ser mais benéfico.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo manejado, tão somente
para que seja aplicado o concurso material
, em observância ao que estabelece o art. 70, parágrafo único do CP.

Instruídos os autos, foi remetido o feito a este Tribunal e, após, encaminhado ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento do recurso
, para que seja reconhecida a incidência do Art. 70, parágrafo único, com a consequente aplicação do art. 69, ambos do Código Penal –
concurso material
.

Veio à minha relatoria.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

1. DO REDIMENSIONAMENTO DE PENA

No que tange a primeira postulação, tem-se o pleito pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais. Neste ponto, há que se realizar uma reforma. Contudo, não nos moldes requeridos.

O juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão, após valorar negativamente os vetores da
(i)
culpabilidade,
(ii)
personalidade,
(iii)
motivos,
(iv)
circunstâncias e
(v)
consequências do crime, nos seguintes termos:

“(...) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1ª fase): em ambas as imputações, a denunciada agiu com dolo, em conduta reprovável (
culpabilidade
, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento do crime), o que é inerente à figura criminal.

(...) Em relação à
personalidade
, ela demonstrou, com as referidas atitudes, tendência à prática criminosa.

Os
motivos
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão.

As
circunstâncias
e
consequências
do crime – nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas, considerando que a denunciada, em concurso de pessoas, realizou vários crimes contra o patrimônio e era quem dava ordens aos adolescentes, inclusive determinou que Beatriz atirasse na ofendida.

(...) Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base para o crime de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica da ré.

Nos mesmos termos, fixo a pena-base para o crime previsto no artigo 244-B do ECA em 01 (um) ano de reclusão)”.

Da análise da fundamentação realizada pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do quantum, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos.

No tocante à
culpabilidade
, embora tenha sido apresentada fundamentação inidônea, entendo que referida circunstância pende em desfavor da Apelante, considerando que, no momento da prática delitiva, determinou à adolescente B. S. que atirasse na vítima, Josiane Borges, não obstante esta não ter esboçado qualquer reação. Desta feita, com fundamento diverso,
mantenho desfavorável a análise deste vetor
.

Quanto aos
motivos
do crime,
afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

Quanto às
circunstâncias
do delito, foi
corretamente valorada pelo magistrado singular
ao considerar a pluralidade de agentes na prática do delito de roubo, fator este que certamente impediu qualquer reação por parte das vítimas.

No que concerne às
consequências
do crime, a justificativa apresentada é inerente ao tipo penal, razão pela qual
afasto este vetor
.

Não obstante as alterações feitas na primeira fase da dosimetria da pena, a persistência de duas circunstâncias desfavoráveis à Apelante justifica a imposição da reprimenda acima do mínimo legal cominado ao delito, conforme entendimento esposado na Súmula 23 deste E. Tribunal.

Por esta razão, mantenho a pena base estabelecida na sentença primeva em 05 (cinco) anos de reclusão, considerando que dito patamar é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz de piso reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sendo reduzida em 06 (seis) meses a reprimenda para cada delito, ficando as penas intermediárias estipuladas em:
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, para o crime de roubo;
06 (seis) meses de reclusão
, para o crime de corrupção de menores.

Na
terceira fase
, o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2°-A, I, exasperando a pena do crime de roubo em 2⁄3, e fixando-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias multa
.

Posteriormente, foi reconhecido o crime continuado, sendo aplicado o quantum em 1/6, fixando a pena em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão mais 40 dias-multa.

2. DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL

Por fim, o magistrado singular aplicou, entre os crimes de roubo e corrupção de menores, a regra do concurso formal próprio,
in verbis
:

“Por outro lado, considerando o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, e considerando que se trata de crimes diversos, aplico a reprimenda mais grave – crime de roubo; e aumento em 1/6, ficando a ré definitivamente condenada à sanção de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, §1º, ‘a’, CPB)”.

Neste ponto, pleiteia a defesa que seja reconhecido e aplicado o concurso material, conforme preceituado pelo art. 70, § único, CP.

Razão assiste ao Recorrente.

Isso pois, embora esteja configurado o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, porquanto, mediante uma única ação, a Apelante praticou ambos os delitos (corrupção de menores como instrumento da prática do crime patrimonial), nas hipóteses em que da aplicação da exasperação da pena resultar uma reprimenda superior à soma das penas por cada delito, deve-se então aplicar o sistema do cúmulo material benéfico, nos moldes do parágrafo único do art. 70 do CP.

Nesse sentido, trago excerto do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. (...) CONCURSO FORMAL. REGRA DA EXASPERAÇÃO. LIMITAÇÃO PELO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO.

(...) 8. O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a exasperação, foi criado com o intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Por esse motivo, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico, como teto do produto da exasperação da pena.

9. No caso, o Tribunal de Origem condenou o paciente pela prática de três crimes de corrupção de menores, em concurso formal, à pena de 1 ano de reclusão e de três crimes de roubo majorado, igualmente em concurso formal, à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão. Há, pois, manifesta violação da regra do concurso material benéfico, porquanto a pena final resultante do concurso material entre os crimes de roubo, em concurso formal, e corrupção de menores, igualmente em concurso formal, seria de 8 anos e 1 mês. Por conseguinte, de rigor a redução da pena final do paciente para 8 anos e 1 mês de reclusão.

10. (...)

11. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena final do paciente para 8 anos e 1 mês de reclusão, mantendo-se o regime de cumprimento de pena fechado.

(HC 401.764, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

In casu
, a pena do delito de roubo majorado foi estabelecida pela magistrada singular em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multas. Ao delito de corrupção de menores, foi fixada a pena de 06 (seis) meses de reclusão.

Posteriormente, a juíza sentenciante, aplicando a regra do concurso formal, aumentou a pena do crime de roubo em , consolidando a reprimenda da Apelante em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Revela-se, no entanto, mais favorável ao acusado a somatória das penas individualmente estabelecidas para os crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Assim, aplico a regra prevista no art. 70, parágrafo único, do CP e
fixo a reprimenda da Apelante em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
,

3. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B, ECA.

Da análise do pleito, depreende-se que a sentença condenatória em face da Apelante foi publicada em
10 de março de 2020
.

Em
19 de março de 2020
, o Ministério Público do Estado do Pará tomou ciência da decisão (ID 6840690), não tendo interposto recurso em face dos termos da condenação.

Dado que o recurso adequado seria o de Apelação, tem-se que o
trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 24 de março de 2020,
tendo em vista o prazo de 05 (cinco) dias.

A partir de tais informações, vejamos a concretude da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
:

Na dicção do art. 117, IV, do CP, tem-se que:

Art. 117
- O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV
- pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

De posse dessa compreensão, note-se que a pena aplicada pelo juízo a quo, para o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), foi de
06 (seis) meses de reclusão
.

Vejamos: o
marco inicial da prescrição intercorrente no presente caso ocorreu em 10/03/2020
, com a publicação da sentença (ID 14376922).

Assim, em consonância com a previsão do art. 117, IV, concomitantemente aplicado ao art. 109, III, ambos do código penal, verifica-se que o prazo prescricional referente ao crime de corrupção de menores foi esgotado em
09/03/2023
.

Art. 117
- O curso da
prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV
- pela
publicação da sentença
ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no REsp 1954976 SP 2021/0265979-3:

“Com efeito, segundo o entendimento desta Corte Superior, "enquanto não há o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, não é cabível a análise da prescrição da pretensão executória, pois ainda está em curso o prazo da prescrição da pretensão punitiva" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.730.688/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022). No caso, as penas privativas de liberdade ficaram fixadas em 3 meses de detenção para o crime do art. 132 do Código Penal e em 2 anos de reclusão para o delito do art. 334-A do Código Penal. Para a primeira reprimenda, a prescrição ocorre em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal e, para a última pena, a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, V, do referido Estatuto Criminal. Portanto, tendo a sentença condenatória sido proferida em 15/12/2016, verificou-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, na dicção do art. 117, IV, do CP. Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para declarar a extinção da punibilidade, pela
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
, dos crimes imputados ao agravante relativos aos arts. 132 e 334-A, ambos do Código Penal, nos termos do art. 117, IV, do referido Estatuto Criminal”
.

Portanto, reconheço a incidência da prescrição intercorrente, o que, ao fim, obsta a pretensão punitiva estatal em face da Apelante quanto ao crime de Corrupção de Menores (art. 244-B, ECA).

Dessa feita,
conheço
o presente recurso, dando-lhe
parcial provimento
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2023